Tribunal: TCU
Processo: 036.983/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria a ex-servidora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Tania Moraes Nascimento da Fonseca, concedendo-lhe registro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.